Tribunal: TJDFT
Processo: 0007355-07.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007355-07.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO CARNEIRO FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedidos incidentais formulados por CP COSMÉTICOS E PERFUMES EIRELLI (ID 22100317 – p. 135), PERCO COSMÉTICOS E PERFUMES EIRELI (ID 22100342 – p. 152 e ID 23234086 – p.186), PROBELA PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI (ID 22101416 – p. 167), e TECBELI PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI (ID 23234326 – p. 203/204) visando suas habilitações nos autos do precatório, na condição de subcessionárias dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor FRANCISCO CARNEIRO FILHO, cedidos originariamente ao cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, posteriormente cedidos à subcessionária CONBRAL S/A – CONSTRUTORA BRASÍLIA, que por sua vez cedeu à primeira, segunda e terceira requerentes; no caso da quarta requerente, figura ainda na cadeia dominial do crédito a subcessionária LOLA LICENCIAMENTOS E FRANQUIAS LTDA. (ID 22100322 – p. 146/147; ID 22100349 – p. 161/162; 22101420 – p. 176/177; ID 23234312 – p. 197/198; ID 23234329 – p. 209/212) Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso das cessionárias na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome delas quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. PAC TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto